Tribunal: TJBA
Processo: 8021859-91.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8021859-91.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ILDENES DE JESUS MATOS DIAS

Advogado(s)
:
CLEISEANE BRITO DANIEL, SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA CALCULADA INDEVIDAMENTE. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA PARTE IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Trata-se de
mandado de seguran
ça impetrado contra ato do
Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia
sob o argumento de
ilegalidade
decorrente do ato
redução do valor da “Vantagem Pessoal de Eficiência”.

2.
Assim,
compulsando-se os fólios, observa-se que a conduta da Administração de alterar os valores atinentes a
Vantagem Pessoal de Eficiência
trata-se precipuamente de hipótese de correção de cálculos.

3.
P
ortanto,
tendo em vista que
o pagamento indevido não gera direitos e o ato impetrado se limita a corrigir cálculos para efeito de pagamento da vantagem pessoal de
eficiência,
sem nenhuma repercussão sobre os valores já recebidos, não se pode dizer que o
exercício
da
autotutela
produziu,
in casu
,
efeitos concretos em afronta a direitos dos servidores, fazendo-se desnecessário que seu desfazimento seja precedido de regular processo adm
inistrativo.

4.
Acrescenta-se que
, de acordo com a sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, realizada em agosto de 2019, em que foram julgados diversos
writs
versando a respeito de suposta redução indevida da Vantagem Pessoal de Eficiência, decidiu-se pela inexistência de qualquer ilegalidade passível de proteção via ação mandamental, uma vez que, em casos como este, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resumiu-se apenas a interpretar de forma equivocada a legislação, implementando valores distintos para os seus servidores, em desacordo com a previsão contida na legislação estadual, que estabelece um valor único a ser pago a todos seus servidores.

5.
Dessa maneira
, na
supracitada
sessão plenária conclui-se que, tendo em vista
a afronta
a expressa determinação legal, não há óbice para que o
Tribunal de Justiça

efetue a correção dos valores pagos de maneira indevida.

6.
Logo
,
por todo exposto,
não se vislumbra,
nos autos,

a prática de
ato ilegal e abusivo a
ser
repeli
do
, e
tampouco de
direito
líquido
e certo a
ser
proteg
ido
.

Segurança
denegada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8021859-91.2018.8.05.0000, em que figura como Impetrante
Ildenes de Jesus Matos Dias

e, como Impetrado, o
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR
A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça